Tribunal: STF
Processo: RE 231061
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício previdenciário. 3. Concessão após a promulgação da Constituição de
1988. 4. Inaplicabilidade do art. 58, do ADCT, de 1988. A norma aludida não se aplica aos benefícios de prestação continuada concedidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 5. A revisão desses benefícios deve ser feita com base no art. 201, § 2º, da Lei Maior, de acordo com a legislação previdenciária. Lei 8.213/91, arts. 41 e 144. 6. Precedente: RE n.º 199.994-2/SP, Plenário, 23.10.97. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 193.456, a 26.2.1997, por maioria de
votos, assentou orientação segundo a qual os arts. 201, § 3º, e 202, caput, da Constituição de 1988, não são auto-aplicáveis. 8. Recurso extraordinário conhecido e provido.